Tribunal: STM
Processo: 7000627-18.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECISÃO QUE DENEGOU A ORDEM DE HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EFEITO VINCULANTE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Ainda que o Relator do presente Agravo reconheça a força dos julgados do Excelso Pretório, notadamente a taxatividade da tese fixada pelo Habeas Corpus nº 185.913, é fato inconteste que o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (DJe: 25/02/2025) pelo Plenário desta Corte Castrense fixou a tese segundo a qual o Acordo de Não Persecução Penal não se aplica “(...) na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)”.
Mais que isso, a Ata de Julgamento do citado Incidente consignou expressamente que “(...) a tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União (...)”.
Nesse contexto, tanto quanto o Magistrado de primeiro grau, que deixou de homologar o Acordo entabulado pelo Ministério Público Militar e pelo Paciente antes mesmo do Oferecimento da Denúncia, também o Relator do presente feito está sujeito à incidência do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual “(...) Os juízes e os tribunais observarão: (...) os acórdãos em incidente (...) de resolução de demandas repetitivas (...)”.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000627-18.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO, PARA MANTER, "IN TOTUM", A DECISÃO
MONOCRÁTICA, QUE DENEGOU A ORDEM NOS AUTOS DO "HABEAS
CORPUS" Nº 7000605-57.2025.7.00.0000. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000627-18.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECISÃO QUE
DENEGOU A ORDEM DE HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. EFEITO VINCULANTE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Ainda que o Relator do presente Agravo reconheça a força dos julgados do
Excelso Pretório, notadamente a taxatividade da tese fixada pelo Habeas Corpus nº 185.913,
é fato inconteste que o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
7000457-17.2023.7.00.0000 (DJe: 25/02/2025) pelo Plenário desta Corte Castrense fixou a
tese segundo a qual o Acordo de Não Persecução Penal não se aplica “(...) na Justiça Militar
da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)”.
Mais que isso, a Ata de Julgamento do citado Incidente consignou
expressamente que “(...) a tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso
no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União (...)”.
Nesse contexto, tanto quanto o Magistrado de primeiro grau, que deixou de
homologar o Acordo entabulado pelo Ministério Público Militar e pelo Paciente antes mesmo
do Oferecimento da Denúncia, também o Relator do presente feito está sujeito à incidência
do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual “(...) Os juízes e os
tribunais observarão: (...) os acórdãos em incidente (...) de resolução de demandas
repetitivas (...)”.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno para manter, in totum,
a Decisão monocrática que denegou a ordem nos autos do Habeas Corpus nº 7000605-
57.2025.7.00.0000.
Brasília, 13 de novembro de 2025.
7000627-18.2025.7.00.0000
40001378864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público Militar contra a
Decisão prolatada por este Relator nos autos do Habeas Corpus nº 7000605-
57.2025.7.00.0000, na qual deneguei a ordem:
“(...) com fundamento no entendimento vinculante firmado no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, c/c o artigo 13, inciso VI, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (...)”.
Em seu arrazoado, o Órgão ministerial sustentou que:
“(...) Em 31 de agosto de 2025, o Ministério Público Militar impetrou Habeas Corpus
preventivo coletivo em favor dos jurisdicionados da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, contra Decisões proferidas pelo Juiz Federal da Justiça Militar daquele
órgão jurisdicional, no sentido da não homologação de Acordos de Não Persecução Penal
(ANPP) ao fundamento de que se estaria “diante da decisão de caráter vinculante que fora
proferida pelo E. STM nos autos do IRDR n. 7000457-17.2023.7.00.0000” (p. 1 e 12 de INIC1
do Evento 1, destaque no original).
2. Segundo o Impetrante, antes do julgamento do IRDR 7000457- 17.2023.7.00.0000,
realizado em 19 de novembro de 2024, “a Autoridade Coatora homologou mais de uma
centena de Acordos de Não Persecução Penal, desde que a conduta imputada ao investigado
fosse capitulada como crime militar por extensão” (p. 25 de INIC1 do Evento 1).
3. Contudo, após a Decisão prolatada no referido Incidente, “a Autoridade Coatora passou a
indeferir todos os pedidos de homologação judicial dos Acordos de Não Persecução Penal,
inclusive quando a conduta ilícita investigada fosse um crime militar por extensão, hipótese
em que entendia cabível anteriormente” (p. 11 de INIC1 do Evento 1, destaque no original).
4. Nesse contexto, o Impetrante questiona a aplicação imediata da tese firmada pelo Superior
Tribunal Militar nos autos do IRDR, uma vez que “a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a
Defensoria Pública da União, o Observatório de Mentalizada Inquisitória e o Conselho
Federal da ordem dos Advogados do Brasil interpuseram Embargos de Declaração, autuado
sob o nº 7000159- 54.2025.7.00.0000, os quais pendem de apreciação da Corte Castrense” (p.
12 de INIC1 do Evento 1).
5. O Impetrante ressalta que a PGJM requereu a atribuição de efeito suspensivo aos
Embargos de Declaração opostos, o que foi indeferido pelo douto Ministro Relator sob o
fundamento, em resumo, de que a tese fixada no IRDR, “cuja observação passou a ser
vinculante no STM e na Primeira Instância”, não gerou “qualquer insegurança jurídica na
JMU”. Apontou, ainda, que foi impetrado “Habeas Corpus perante o Supremo Tribunal
Federal, autuado sob o nº 250.500, o qual pende de apreciação pelo Pretório Excelso” (p. 13
de INIC1 do Evento 1).
6. Aduz que a tese jurídica fixada no julgamento do Incidente, “para ser imediatamente
aplicada aos Processos em trâmite nos 1º e 2º graus da Justiça Militar da União”, “viola
frontalmente regra expressa do instituto do IRDR, pois o Código de Processo Civil estabelece
que ‘O recurso [extraordinário] tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de
questão constitucional eventualmente discutida’ (art. 987, § 1º, CPC)” (p. 17/18 de INIC1 do
Evento 1).
7. Defende, então, que, “se a decisão prolatada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 ainda
é passível de ser combatida por intermédio de Recurso Extraordinário, o qual tem efeito
suspensivo, resta evidente que o acórdão não tem eficácia imediata”, até porque “O Superior
7000627-18.2025.7.00.0000
40001378864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tribunal Militar não afastou a aplicação da norma prevista no art. 987, § 1º, do CPC,
quedando-se silente no acórdão” (p. 20/21 de INIC1 do Evento 1, destaque no original).
8. Assim, requereu o Impetrante “a concessão de medida liminar inaudita altera pars,
determinando à Autoridade Coatora que se abstenha de considerar que a decisão prolatada
no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 tenha efeito vinculante enquanto for cabível a
interposição de Recurso Extraordinário, conforme dicção do § 1º, do art. 987, do CPC”. No
mérito, requereu a concessão da ordem, confirmando-se a medida de caráter preambular (p.
27 de INIC1 do Evento 1).
9. Pela Decisão monocrática proferida no Evento 7, a ordem foi denegada “com fundamento
no entendimento vinculante firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
7000457-17.2023.7.00.0000, c/c o artigo 13, inciso VI, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar” (DEC1, destaque no original):
(...)
10. Com as devidas vênias, a denegação da ordem, ainda mais de maneira monocrática, não
enfrentou os argumentos da impetração, pois se valeu do argumento do caráter vinculante da
Decisão, quando o writ questiona tão somente a eficácia daquele comando judicial.
11. Ora, o Habeas Corpus não combate propriamente o entendimento firmado pelo STM no
IRDR, nem põe em dúvida sua natureza vinculante (já que proferido em sede de IRDR), mas
precisamente a determinação de aplicação imediata, questão eminentemente processual, de
forma que a denegação da ordem em razão “[d]o caráter vinculativo do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas julgado por esta Corte Castrense” representa, data venia,
ausência de prestação jurisdicional sobre a controvérsia veiculada na Ação Constitucional:
deve ela valer desde já ou apenas após o trânsito em julgado?
12. E, especificamente sobre o mérito da impetração, não se pode desconsiderar que a
Decisão proferida no Incidente ainda não está dotada de definitividade, uma vez que pendem
de julgamento os Embargos de Declaração 7000159-54.2025.7.00.00001, opostos também
com o objetivo de prequestionar violação a matéria constitucional e, assim, viabilizar a
interposição do Recurso Extraordinário previsto no art. 987 do CPC.
13. E, como articulado no Habeas Corpus 250.500, impetrado pela PGJM na Suprema Corte,
e em preliminar de necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de
Declaração 7000159-54.2025.7.00.0000 (RAZREC5 do Evento 1 – item 2), a determinação
dessa egrégia Corte de observância imediata da tese de não aplicabilidade do ANPP no
âmbito da Justiça Militar da União desconsidera a previsão do § 1º do art. 987 do CPC, que
atribui efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário cabível contra a decisão proferida no
IRDR:
(...)
15. Desse modo, a Decisão agravada, com vênias reiteradas, passa ao largo da discussão
proposta no Writ, relativa, essencialmente, à previsão do art. 987, § 1º, do CPC,
desconsiderada no comando de que “A tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos
feitos em curso no 1º e no 2º graus da Justiça Militar da União” (ACOR1 do Evento 212 do
IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000).”.
Ao final, o Ministério Público Militar pugnou para que:
“(...) (I) que se dê o devido seguimento ao Habeas Corpus impetrado, almejando-se que, ao
final, seja concedida a Ordem, para que o Juízo a quo “se abstenha de considerar que a
decisão prolatada no IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000 tenha efeito vinculante enquanto
7000627-18.2025.7.00.0000
40001378864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

for cabível a interposição de Recurso Extraordinário, conforme dicção do § 1º, do art. 987, do
CPC” (p. 27 de INIC1 do Evento 1);
(II) ou que ao menos se reconheça que a autoridade tida por coatora simplesmente observa
determinação do Superior Tribunal Militar havida por ilegal, a fim de, em consequência,
considerar-se essa própria colenda Corte a autoridade coatora, como aconteceu com o
Habeas Corpus 250.500, declinando-se da competência para conhecer deste Writ em favor da
Suprema Corte, com a remessa dos autos àquele excelso Tribunal (...)”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Em síntese, o Ministério Público Militar argumentou que:
“(...) a tese jurídica fixada no julgamento do Incidente, “para ser imediatamente aplicada aos
Processos em trâmite nos 1º e 2º graus da Justiça Militar da União”, “viola frontalmente
regra expressa do instituto do IRDR, pois o Código de Processo Civil estabelece que ‘O
recurso [extraordinário] tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida’ (...)”.
O pleito ministerial não merece acolhida, senão, vejamos.
A Decisão hostilizada foi fundamentada nos seguintes termos:
“(...) Em síntese, o objeto da presente impetração é o resultado do julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (DJe: 25/02/2025), que
fixou a seguinte tese:
“(...) o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)”.
Mais que isso, a respectiva Ata de Julgamento consignou expressamente que “(...) a tese
fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça
Militar da União (...)”.
Vale dizer, portanto, que o Magistrado togado de primeiro grau da 2ª Auditoria da 3ª CJM
vem reiteradamente acatando a tese firmada no referido Incidente, rejeitando a homologação
do ajuste entabulado pelo Órgão ministerial e pelos Paciente por ele elencados, na esteira da
dicção do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual “(...) Os juízes e
os tribunais observarão: (...) os acórdãos em incidente (...) de resolução de demandas
repetitivas (...)”.
Ao comentar esse dispositivo legal, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcelos
Roque afirmam que os Juízes e os Tribunais têm que observar a tese fixada no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, sendo que “(...) o descumprimento aos precedentes
qualificados constitui em erro de julgamento (error in iudicando) (...)” (Comentários ao
Código de Processo Civil. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1.333).
7000627-18.2025.7.00.0000
40001378864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, em que pese o entendimento trazido à baila pelo Órgão ministerial dando
conta de que “(...) Não há previsão legal para antecipar o efeito vinculante de decisão em
IRDR, pelo contrário, a lei é clara ao determinar que a tese só vincula após o trânsito em
julgado.” (grifo no original), é inegável o caráter vinculativo do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas julgado por esta Corte Castrense, ao qual, inclusive, este Relator está
sujeito, tanto quanto a Autoridade indigitada coatora.
Impende salientar que, como bem salientou o Ministério Público Militar, a uma, os Embargos
de Declaração nº 7000159-54.2025.7.00.0000, nos quais foi requerida a atribuição de efeito
suspensivo, ainda pendem de julgamento que, a propósito, foi marcado para a Sessão Virtual
entre os dias 22 e 25 de setembro de 2025.
Além disso, embora tramite no Supremo Tribunal Federal o Habeas Corpus nº 250.500, cujo
objeto tem relação com o decisum ora objurgado, o citado writ igualmente encontra-se
pendente de julgamento.
Nesse contexto, não há como acolher a pretensão ministerial no presente feito mandamental.
Diante do exposto, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, com fundamento no
entendimento vinculante firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
7000457-17.2023.7.00.0000, c/c o artigo 13, inciso VI, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (...)”.
Como é de conhecimento desta Corte Castrense, este Relator já se pronunciou
sobre a matéria em diversas oportunidades, tendo ressalvado que o alcance normativo do
Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum, não
sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de
violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo
Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária
da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.
Na espécie, ao compulsar a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do dispositivo
ao processo penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma suposta
omissão, circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal.
Corrobora esse entendimento o fato de que o Projeto de Lei nº 9.436/2017, por
meio do qual o Poder Legislativo busca alterar o Código de Processo Penal Militar, embora
preveja o Acordo de Não Persecução Penal, tratou de restringir sua aplicação ao âmbito da
Justiça Militar Estadual e do Distrito Federal, sem, contudo, permitir a sua aplicação no
âmbito da Justiça Militar da União.
Ressalte-se que, embora ainda não tenha sido aprovada até a data do presente
julgamento, a referida proposta não sofreu qualquer sugestão de modificação, o que sinaliza a
impertinência do citado Instituto no âmbito desta Justiça Especializada.
7000627-18.2025.7.00.0000
40001378864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, este Relator não desconhece as reiteradas Decisões do Supremo
Tribunal Federal que reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do Código de
Processo Penal comum aos processos penais militares nesta Justiça Especializada, várias das
quais, inclusive, tendo determinado ao Juízo a quo a abertura de vista ao Ministério Público
Militar para o fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se
preenchidos os requisitos legais.
Cito, por oportuno, o seguinte aresto da Corte Constitucional:
“Habeas Corpus nº 232.254 (DJe: 08/05/2024)
Relator: Ministro Edson Fachin
Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO
ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM
ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA
MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO
CPP.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
DE
NORMA
QUE
LIMITA
BENEFÍCIO
PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal
militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a
incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela
possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada
compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a
incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado
18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar
o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art.
28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao
Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução
Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (Grifos nossos).
Acerca do citado decisum, como é assente na jurisprudência da própria Excelsa
Corte, o Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado,
sendo a propositura do acordo prerrogativa exclusiva do Órgão ministerial, não cabendo ao
Poder Judiciário se imiscuir sobre a sua aplicação.
Nesses termos cito o seguinte julgado:
“Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 210.796 (DJe: 01/06/2022)
7000627-18.2025.7.00.0000
40001378864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator: Ministro Alexandre de Moraes
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MAUS
TRATOS A ANIMAL SILVESTRE E APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU
AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES
MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA
CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE
DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.” (Grifo nosso).
Volto a insistir neste que é ponto fundamental na propositura do Acordo de Não
Persecução Penal, pois, além dos requisitos de ordem objetiva descritos na legislação de
regência, a parte final do dispositivo evidencia que a propositura poderá ser levada a efeito
pelo Órgão ministerial se e somente se o Acordo for “(...) necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime (...)”.
Mais para além, analisando recentes decisões da Primeira Turma da Excelsa
Corte, extrai-se que, se por um lado, “(...) A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o
processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como
pretende a defesa (...)”, por outro, “(...) Nas ações penais iniciadas antes da entrada em
vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista
sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de
manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP (...)” (Habeas Corpus nº
233.147, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 22/02/2024).
O Ministério Público Militar poderá propor o Acordo se satisfeitos os requisitos
de ordem objetiva, ou seja, a confissão formal, a prática da infração sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, cabendo exclusivamente ao Órgão
ministerial, jamais ao Judiciário, aferir as circunstâncias subjetivas, que são aquelas
referentes à reprovação ou prevenção de crimes.
Além disso, como consequência do próprio oferecimento da Peça Acusatória,
seria desnecessária qualquer fundamentação específica sobre a não aplicabilidade do referido
Instituto, notadamente porque os fatos descritos ensejarão, sob a ótica ministerial, e somente
dele, a capitulação jurídica e a consequente cominação legal, dentro dos limites estabelecidos
pelo legislador.
Corrobora essa conclusão a Decisão proferida pelo eminente Ministro
Alexandre de Moraes, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 201.197/SP (DJe:
13/07/2021):
“(...) se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de
discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de
não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em
realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política
criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro
nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições.”.
7000627-18.2025.7.00.0000
40001378864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não
persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá
o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal
não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do
sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.” (Grifos nossos).
Ressalvado, portanto, o posicionamento deste Relator acerca da matéria, ainda
assim, não há como deixar de reconhecer que, a partir da conclusão do julgamento do Habeas
Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro
de 2024, o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se taxativamente acerca da aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal, fixando tese nos seguintes termos:
“(...) 1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em
julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste
julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já
proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na
instância em que o processo se encontrar.
Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli.
Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024 (...)”.
Nesse contexto, relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas
de que os processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado,
bastando, para tanto, analisar o Despacho proferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes,
Relator do feito em epígrafe, em 24 de setembro de 2024, cujo teor assim consignou:
“(...) Em 19.9.2024, proferi decisão nestes autos, quanto aos pedidos de extensão, nos
seguintes termos:
A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na
forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo
competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o
recurso cabível.
7000627-18.2025.7.00.0000
40001378864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para
evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido à inércia do MP no
oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos,
federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em
16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário,
ocorreu uma mudança substancial no processo (...)
(...)” (Grifo nosso);
Além disso, não se pode olvidar as Decisões monocráticas, também da lavra do
eminente Ministro Gilmar Mendes, a saber, Habeas Corpus nº 215.931 e Habeas Corpus nº
218.489, sendo impetrado o Superior Tribunal Militar, no sentido de “(...) determinar a
suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do
órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal (...)”.
Naquelas oportunidades, o eminente Ministro-Relator fazia remissão expressa
ao julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, nos seguintes termos:
“(...) Em que pese estar afeto ao plenário para a consolidação de uma posição firme desta
Corte, nos autos do habeas corpus 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo
cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo
Pleno, quando esta sobrevier (...)”.
Ressalte-se, por oportuno, que, a partir da fixação da tese acerca do Acordo de
Não Persecução Penal, seguiram-se sucessivos julgados da Excelsa Corte contra Acórdãos
desta Corte Superior, determinando a observância do que foi decidido no citado julgado
proferido no Habeas Corpus nº 185.913, não pairando, portanto, qualquer dúvida sobre a
aplicação desse Instituto à Justiça Militar da União, senão, vejamos:
“(...) Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 245.943 (DJe: 14/10/2024)
Relator: Ministro Luiz Fux
(...) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE VIOLAÇÃO
DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTIGO 320 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE
O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES.
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do
Superior Tribunal de Militar nos autos do agravo interno criminal nº 7000416-
16.2024.7.00.0000/DF, assim ementado (...)
(...)
Ex positis, TORNO SEM EFEITO A DECISÃO RECORRIDA E CONCEDO
PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Tribunal de origem que observe o
entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar
Mendes, bem como ao Membro do Ministério Público oficiante perante aquela Corte que,
motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para
negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles
jurisdicionais e internos.” (Grifos no original e nosso);
“Habeas Corpus nº 250.772 (DJe: 13/01/2025)
7000627-18.2025.7.00.0000
40001378864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator: Ministro Gilmar Mendes
Instado a se manifestar acerca da aplicação do ANPP no tempo e a natureza da norma que o
instituiu, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 185913, de minha relatoria,
Dje. 19.11.2024, fixou teses no sentido de que:
1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu
poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP,
sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a
celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando
da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até
aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos
quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não
houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso (...)
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para reconhecer a
possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar a
remessa dos autos à origem para que seja oportunizado ao Ministério Público atuante
naquela Corte o oferecimento do ANPP, se preenchidos os requisitos legais (...)” (Grifos
nossos).
E mais recentemente, ao apreciar o Habeas Corpus nº 250.705 (DJe:
03/02/2025), o eminente Ministro Luiz Fux fez referência expressa à necessidade de
observância ao entendimento firmado pela Excelsa Corte no julgamento do Habeas Corpus nº
185.913, senão, vejamos:
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE USO
DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
ALEGADA
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DO PEDIDO.
PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA
DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR
MENDES (...)
Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Superior Tribunal
Militar que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº
185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ao membro do Ministério Público oficiante perante a
Corte Superior castrense para que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o
preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular
exercício dos controles jurisdicional e interno.” (Grifos nossos).
Nessas circunstâncias, esse e os demais julgados prolatados pela Corte Suprema
não possibilitam qualquer interpretação tendente a afastar desta Justiça Especializada a tese
firmada em relação ao Acordo de Não Persecução Penal, cabendo, primeira e unicamente, ao
Órgão ministerial, motivadamente, manifestar-se sobre o cabimento ou não do referido
7000627-18.2025.7.00.0000
40001378864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Instituto, para, num segundo momento, caso positivo, o Acordo entabulado ser levado ao
Juízo competente para a homologação, a fim de o que o Magistrado verifique os requisitos da
voluntariedade e da proporcionalidade das condições estabelecidas.
Ainda sobre o tema, destaca-se que, em recente Decisão monocrática proferida
nos autos do Habeas Corpus nº 255.724 (DJe: 01/05/2025), a Ministra Cármen Lúcia firmou
entendimento segundo o qual eventual ausência de Acordo de Não Persecução Penal sequer
possuiria o condão de macular o feito de nulidade, cabendo, tão somente, a remessa dos autos
para manifestação do Órgão ministerial.
Vale dizer que, em matéria de cabimento ou não do Acordo de Não Persecução
Penal, é de exclusiva competência do Órgão ministerial manifestar-se motivadamente sobre o
referido Instituto e, mais que isso, não se constituindo em direito subjetivo do réu, de sorte
que a Excelsa Corte vem exigindo, tão somente, que haja “(...) a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa (...)”, sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos
do decisum:
“(...) 12. A concessão da ordem não tem, contudo, o alcance pretendido pela defesa no pedido
formulado nesta impetração (‘cassar o Acórdão do STM, Evento 56, publicado no DJE nº
55/2025, de 08/04/2025, ( i ) anulando a Sentença e, no sequente, determinando que os autos
retornem a Auditoria Militar em Belém/PA sendo remetidos ao Ministério Público Militar para
que se manifeste, fundamentadamente, sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal’ (fl. 31, doc. 1).
13. Afirmar-se a possibilidade de apresentação do pretendido acordo na Justiça Militar não
significa que haja direito subjetivo ao benefício ou sua automática homologação, sem a
necessária sindicabilidade pelo magistrado processante, em audiência específica (§ 4º do art.
28-A do Código de Processo Penal). Tampouco se reconhece necessariamente a retroatividade
de todos os atos praticados, com a declaração imediata de nulidade da sentença proferida.
14. No julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o
Plenário deste Supremo Tribunal assentou que ‘o acusado/investigado não tem o direito
subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida
motivação e fundamentação quanto à negativa’, e, ainda, que, ‘nas hipóteses de
aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em
vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo
órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo’.
15. Afastado o óbice objetivo de vedação do acordo de não persecução penal à Justiça Militar
e estando o processo atualmente em tramitação no Superior Tribunal Militar, cabe ao órgão
do Ministério Público Militar com atuação naquele Tribunal ser convocado para analisar a
possibilidade de apresentação do benefício e ao Superior Tribunal Militar sua eventual
homologação.
16. Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem, para determinar ao Superior Tribunal
Militar que submeta o caso ao Procurador-Geral da Justiça Militar para avaliação do
preenchimento dos requisitos legais para a homologação do acordo de não persecução penal
na Apelação Criminal n. 7000345-14.2024.7.00.0000/PA, em trâmite no Superior Tribunal
Militar (...)” (Grifos nossos).
Por outro lado, ainda que este Relator reconheça a força dos julgados do
Excelso Pretório, notadamente a taxatividade da tese fixada pelo Habeas Corpus nº 185.913,
é fato inconteste que o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
7000627-18.2025.7.00.0000
40001378864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000457-17.2023.7.00.0000 (DJe: 25/02/2025) pelo Plenário desta Corte Castrense fixou a
seguinte tese:
“(...) o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)”.
Mais que isso, a Ata de Julgamento do citado Incidente consignou
expressamente que “(...) a tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso
no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União (...)”.
Nesse contexto, tanto quanto o Magistrado togado de primeiro grau que deixou
de homologar o Acordo, também este Relator está sujeito à incidência do artigo 927, inciso
III, do Código de Processo Civil, segundo o qual “(...) Os juízes e os tribunais observarão:
(...) os acórdãos em incidente (...) de resolução de demandas repetitivas (...)”.
Ressalto, novamente, a doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André
Vasconcelos Roque, para quem os Juízes e os Tribunais têm que observar a tese fixada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sendo que “(...) o descumprimento aos
precedentes qualificados constitui em erro de julgamento (error in iudicando) (...)”
(Comentários ao Código de Processo Civil. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book.
p.1.333).
Embora o Órgão ministerial tenha alegado que a Decisão hostilizada “(...)
desconsidera a previsão do § 1º do art. 987 do CPC (...)”, notadamente porque, conforme
consignado no Acórdão desta Corte, “(...) “A tese fixada deverá ser imediatamente aplicada
aos feitos em curso no 1º e no 2º graus da Justiça Militar da União” (ACOR1 do Evento 212
do IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000).”, os fundamentos expendidos no referido decisum
são suficientemente aptos a afastar a pretensão deduzida.
Afinal, o comando normativo inserido no art. 985 do Código de Processo Civil
é claro ao estabelecer que a tese jurídica delimitada no julgamento do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas será aplicada:
“(...) a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de
direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que
tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;
II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no
território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986 .”.
Ao comentar o citado dispositivo, o professor Leonardo Carneiro da Cunha
salienta (Código de Processo Civil Comentado. 2025. 2ª ed. Rio de Janeiro. p. 1.529):
“(...) 10. Dupla função do IRDR. O objetivo do IRDR é conferir tratamento prioritário,
adequado e racional às questões repetitivas. Tais instrumentos destinam-se a gerir e decidir os
casos repetitivos. Além de gerir os casos repetitivos, o IRDR também se destina a formar
precedentes obrigatórios, que vinculam o próprio tribunal, seus órgãos e os juízos a ele
subordinados. Essa dupla função é facilmente visualizada no art. 985.
7000627-18.2025.7.00.0000
40001378864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. Formação e aplicação do precedente obrigatório. O julgamento do IRDR acarreta a
formação de precedente obrigatório. Formado o precedente obrigatório, os juízos e tribunais
devem observá-lo, proferindo julgamento de improcedência liminar (art. 332, II e III),
dispensando a remessa necessária (art. 496, § 4º, II e III), autorizando a tutela provisória de
evidência (art. 311, II) e conferindo-se ao relator o poder de decidir monocraticamente (art.
932, IV, b e c, V, b e c; art. 955, parágrafo único, II). Cabe reclamação para garantir a
observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos, sendo considerada
omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência (art. 1.022, parágrafo único).
12. Incorporação decisão ao julgamento dos processos pendentes, sobrestados ou não. A tese
jurídica (ratio decidendi) definida no julgamento de casos repetitivos será aplicada a todos os
processos pendentes, tenham ou não sido suspensos (o processo pendente pode não estar
suspenso, quer porque o prazo para o julgamento do IRDR se esvaiu, quer porque houve um
lapso do órgão julgador, que não percebera que o processo era um daqueles cujo andamento
poderia ter sido suspenso).
13. Eficácia da decisão para processos futuros. O julgamento do IRDR fixa a tese jurídica a
ser aplicada em casos futuros semelhantes. Forma-se, assim, um precedente obrigatório.
14. Cabimento de reclamação e de ação rescisória. Se algum juízo não aplicar a tese jurídica
adotada, caberá reclamação para o tribunal competente (art. 988, IV). É possível, por outro
lado, que o juiz aplique, equivocadamente, a tese firmada a caso distinto, que não permita sua
aplicação. Nessa hipótese, também cabe a reclamação, a fim de afastar a aplicação indevida
da tese jurídica (art. 988, § 4º). Este caso também autoriza o ajuizamento de ação rescisória
(art. 966, § 5º).” (Grifos nossos).
Além disso, e mais especificamente sobre o disposto no art. 987, o referido
autor salienta que o efeito suspensivo é automático “(...) Quando interposto contra acórdão
que julga o IRDR, os recursos extraordinário e especial (...)”.
Vale dizer que somente com a interposição dos citados Recursos é possível que
seja atribuído o efeito suspensivo, não sendo possível considerar que a mera possibilidade
determine a não aplicação do julgado.
A propósito, vale salientar que o Órgão ministerial opôs os Embargos de
Declaração nº 7000159-54.2025.7.00.0000 contra o Acórdão do aludido IRDR, cujo
julgamento foi levado a efeito na Sessão Virtual ocorrida entre os dias 22 e 25 de setembro de
2025, sendo certo que, quanto à tutela de urgência, o eminente Ministro Relator Gen Ex
Marco Antônio de Farias já se pronunciou em 8 de junho de 2025 pela rejeição do:
“(...) pedido preliminar da PGJM de atribuição de efeito suspensivo aos presentes Embargos
de Declaração, opostos contra o Acórdão do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, por falta
de amparo legal. Em decorrência, mantenho o julgado vergastado íntegro para os fins a que
se destina, até eventual ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da
Instância Extraordinária.”.
E no referido julgamento em Sessão Virtual, vale destacar que o eminente
Relator votou no sentido de manter “(...) a Decisão de indeferimento do pleito aludido e
rejeito a preliminar de atribuição de efeito suspensivo, for falta de amparo legal.”, no que foi
acompanhado pela unanimidade dos Ministros desta Corte, tendo sido o Acórdão publicado
em 2 de outubro de 2025, com a seguinte ementa:
7000627-18.2025.7.00.0000
40001378864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios rejeitados. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos).
Ainda sobre os citados aclaratórios, e naquilo que diz respeito ao pedido de
atribuição de efeito suspensivo, impende destacar os seguintes trechos do voto condutor do
Acórdão, que fazem menção expressa à Decisão monocrática que indeferiu o pedido
preliminar formulado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar:
7000627-18.2025.7.00.0000
40001378864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Quanto ao pedido preliminar feito no Recurso da PGJM, mantenho o entendimento
firmado na Decisão de 8.6.2025 (Evento 14), que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, em
face de inexistirem alterações no cenário fático e jurídico analisado naquela ocasião.
Ademais, a Decisão monocrática, na qual os argumentos da PGJM foram analisados
detalhadamente, indeferiu o pleito e não foi objeto de quaisquer recursos.
O julgado atacado (Acórdão do IRDR nº 457-17) atendeu plenamente ao que o legislador
vislumbrou para o trâmite de IRDR, garantindo a segurança jurídica necessária ao caso.
Conforme enfatizado naquela Decisão, a Primeira Instância foi orientada sobre o
posicionamento vinculante a ser adotado (Evento 14), colacionando-se os trechos mais
importantes:
29. Ocorre que, no caso do IRDR nº 457-17, o STM, ao admitir o referido Processo em
Decisão plenária, acolheu, por unanimidade, o entendimento da então Ministra Relatora,
atual Presidente desta Corte, Drª Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que assim
definiu, fundamentadamente, por não suspender os processos pendentes com a mesma
temática. Eis o trecho específico do respectivo Acórdão que tratou da matéria (Processo
relacionado: IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, Evento 62, doc. ACOR1):
“[...] 4. Da suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma
O art. 982, inciso I, do CPC, estabelece que, admitido o IRDR, será prolatada decisão acerca
da suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos em curso no âmbito da
competência do Tribunal. Vide:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região, conforme o caso;
Tal sobrestamento dar-se-á pelo prazo máximo de 1 (um) ano, período previsto no art. 980 do
diploma processual civil para o julgamento do Incidente, podendo ser prorrogado por decisão
monocrática fundamentada.
Entretanto, o Enunciado 140 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça
Federal categoriza que a suspensão dos feitos não é um efeito automático da decisão de
admissibilidade do Incidente:
"A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência automática e necessária da
admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir acerca da sua
conveniência." (Grifos nossos.)
O § 2º do art. 25 da Recomendação nº 134 do CNJ, de forma semelhante, firma o
entendimento de que, excepcionalmente, o Tribunal pode deixar de promover a suspensão dos
processos. Litteris:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
7000627-18.2025.7.00.0000
40001378864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada. (Grifo nosso.)
No caso em tela, não se vislumbra a necessidade da suspensão dos feitos em que haja a
discussão acerca do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal e do Sursis processual no
âmbito desta especializada.
Desnecessário o sobrestamento justamente devido à proteção ao jurisdicionado, uma vez que
a suspensão do processo ensejaria o risco da extensão do processo penal, proporcionando
tempo maior da resposta estatal quanto ao julgamento do feito cujo resultado possa ser a
restrição da liberdade do indivíduo.
Ademais, devido à natureza jurídica dos institutos do ANPP e do Sursis processual, negócios
jurídicos processuais, impele não interferir nos feitos em andamento nos quais houve a
concessão pelos magistrados de tais instrumentos, na medida em que o princípio da confiança
cria no réu a expectativa de concluir o pacto e, consequentemente, ter a pena declarada
extinta.
Logo, pelas razões expendidas, inadequada a suspensão do processo paradigma, já que, como
os impetrantes do Habeas Corpus foram agraciados com a suspensão condicional do
processo, expectativas foram geradas de que, com o cumprimento do Sursis, adquirirão a
declaração de extinção de punibilidade.
Pelo exposto, deixo de suspender os feitos nos quais tal discussão esteja colocada.
[...].” (Grifos originais.)
30. Nessa base, como os Processos com a mesma temática não foram suspensos e
prosseguiram o seu regular trâmite, a situação do IRDR nº 457-17 revela-se diversa da
imaginada originalmente pelo legislador. Explica-se.
31. O art. 987, § 1º, do CPC mencionado pela PGJM como fundamento para o seu pleito de
atribuição de efeito suspensivo visa, prioritariamente, garantir a segurança jurídica aos
Processos que estão suspensos, até que surja posicionamento uniformizador da Instância
superior.
32. Todavia, nos autos do IRDR nº 457-17, verifica-se que os Processos da Primeira Instância,
devido à Decisão fundamentada e unânime dos Ministros do
STM, prosseguiram normalmente. Tal medida ocorreu justamente para que a admissão do
IRDR em questão não causasse prejuízos relativos aos riscos de extensão demasiada na
duração do Processo Penal Militar.
33. Ora, se não houve a suspensão daqueles Processos até o julgamento do IRDR, tampouco
após ele (quando se uniformizou o entendimento), suspendê-los, agora, teria o potencial de
gerar insegurança jurídica, pois deixaria a tese uniformizadora do Tribunal competente
para julgar a matéria no limbo jurídico, ainda que temporariamente.
34. Em outras palavras, inexiste, no momento, segurança jurídica a ser preservada até
eventual julgamento de eventual RE a ser, possivelmente, interposto no STF, uma vez que os
Processos não foram suspensos na Primeira Instância.
35. Assim, não há, no atual contexto do IRDR nº 457-17, a situação hipotética de Processos
terem o seu curso “retomado” antes do julgamento de RE pela Corte Suprema, pois o seu
caminho nunca foi sobrestado, por Decisão do STM. Ou seja, o risco imaginado pela norma,
notadamente no art. 987, § 1º, do CPC, não guarda semelhança com o caso dos autos.
7000627-18.2025.7.00.0000
40001378864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

36. Nessa base, repita-se, valendo-se de técnica de interpretação de hermenêutica sistemática
e teleológica, a segurança jurídica desejada pelo legislador foi garantida nos autos do IRDR
em questão, com o prosseguimento dos Processos na Primeira Instância até o julgamento e a
formulação da tese vinculante que inadmitiu a incidência do ANPP e do sursis processual na
JMU, feito pelo STM. A partir daí, sua observação passou a ser vinculante.
37. Nesse sentido, o próprio precedente do STJ mencionado nas Razões Recursais dos ED da
PGJM clarifica o escopo do IRDR, na mesma direção da presente Decisão.
38. Embora o Recorrente tenha destacado com negrito apenas alguns itens da Ementa que
favoreciam a sua tese, olvidou-se em frisar outros que deixam clara a situação abarcada pelo
instituto processual do IRDR, o qual visualiza que, admitido o Incidente, os feitos da
Instância inferior são suspensos:
“[...] 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
[...]
3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
[...]
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a
formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
[...]”. (STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes. Julgamento:
20.4.2021).” (Grifos nossos.)
39. Assim, não há que atribuir efeito suspensivo para resguardar hipotética segurança jurídica
de Processos que não foram sobrestados na Instância de piso. O IRDR não foi concebido para
essa situação.
40. Nesse fio, o argumento da PGJM não merece acolhida, pois o caso dos autos revela
evidente diferença com a situação imaginada pelo legislador.
41. Por fim, causa estranheza a afirmação enfática da PGJM de que a Decisão vergastada
seria geradora de insegurança jurídica, bem como teria ofendido o Princípio do Devido
Processo Legal.
7000627-18.2025.7.00.0000
40001378864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

42. O objetivo deste Tribunal, ao processar e julgar o IRDR em questão foi, justamente, dar
mais segurança jurídica ao jurisdicionado, uniformizando o entendimento sobre a questão
posta e evitando decisões díspares que vinham ocorrendo na 1ª Instância.
43. Ad argumentandum, a aventada insegurança jurídica seria gerada aos jurisdicionados se
este Tribunal, pouco mais de somente 6 (seis) meses após o julgamento de IRDR, no qual
houve sustentação oral das Partes e dos amici curiae, bem como debate à sobeja dos
julgadores, em longa Sessão Presencial/videoconferência de Julgamento que contou com a
presença de todos os Ministros do STM, viesse a alterar o seu resultado, ou suspendê-lo.
44. O deslinde do julgamento pode ter desagradado alguns, cujos argumentos restaram
vencidos, após discussões de altíssimo nível e respeitadas todas as posições trazidas a exame.
Contudo, nem de longe significa que a tese fixada, cuja observação passou a ser vinculante no
STM e na Primeira Instância, tenha gerado qualquer insegurança jurídica na JMU.
45. Ante o exposto, rejeito o pedido preliminar da PGJM de atribuição de efeito suspensivo
aos presentes Embargos de Declaração, opostos contra o Acórdão do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, por falta de amparo legal. Em decorrência, mantenho o julgado
vergastado íntegro para os fins a que se destina, até eventual ulterior decisão de mérito deste
Tribunal em sentido contrário, ou da Instância Extraordinária.[...]”
Por essa razão, não cabia naquele momento, tampouco é possível neste atual estágio da
marcha processual, atribuir-se efeito suspensivo ao Acórdão do IRDR nº 457-17, por
intermédio dos presentes ED (...)” (Grifos no original).
Por outro lado, o próprio Ministério Público Militar destacou a impetração do
Habeas Corpus nº 250.500 perante o Supremo Tribunal Federal, sendo certo que o pedido ali
formulado diz respeito, justamente, a sustar a eficácia da Decisão proferida no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 457-17.2023.7.00.0000.
Nesse ponto, releva notar que o referido writ estava pendente de julgamento
naquela Excelsa Corte, circunstância que conduziria ao não acolhimento do pedido
formulado pelo Impetrante nesta sede e tampouco seria possível acolher a pretensão
subsidiária de reconhecimento desta Corte como autoridade coatora, notadamente porque a
insurgência havida na impetração buscou, de forma preventiva, afastar eventuais decisões não
homologatórias de Acordos de Não Persecução Penal que sequer foram propostos pelo
Ministério Público Militar, circunstância que poderia configurar verdadeira supressão de
instância.
Todavia, em recente Petição protocolada pelo Procurador-Geral da Justiça
Militar no Habeas Corpus nº 250.500, em decorrência do julgamento dos referidos
aclaratórios por esta Corte Castrense e em razão da possibilidade do manejo de Recurso
Extraordinário, Sua Excelência requereu a desistência do feito, tendo sido homologado o
pedido pelo eminente Ministro Flávio Dino, nos seguintes termos:
“(...) O presente habeas corpus foi impetrado pelo Ministério Público Militar em favor dos
“Jurisdicionados da Justiça Militar da União”, contra ato do Superior Tribunal Militar,
exarado nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000.
O Impetrante, por intermédio da referida petição, esclarece que “o objetivo do presente
Remédio Heroico era, exclusivamente, garantir a atribuição de efeito suspensivo da Decisão
tomada pelo Superior Tribunal Militar, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) 7000457-17.2023.7.00.0000, até o esgotamento das vias de impugnação permitidas em
7000627-18.2025.7.00.0000
40001378864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Lei, desiderato que - no atual momento processual - pode (e deve) ser perseguido no Tribunal
a quo”, razão pela qual “não há mais necessidade/interesse na tramitação do writ perante
essa Excelsa Corte”. Requer a homologação do presente pedido de desistência, nos termos do
art. 21, VIII, do RISTF.
Homologo o pedido de desistência formulado na Petição nº
144.820/2025 (art. 21, VIII, do RISTF).
Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos.
Brasília, 20 de outubro de 2025.”.
Nesse contexto, em que pese o entendimento exarado pelo Ministério Público
Militar, é inviável o acolhimento do pleito ministerial, dado o caráter vinculativo do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas, matéria exaustivamente explicitada nos fundamentos
expendidos desde a Decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, sendo
relevante destacar que, consoante a dicção do § 1º do artigo 987 do Código de Processo Civil,
eventual interposição do referido Recurso extremo implicará no reconhecimento do efeito
suspensivo “(...) presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente
discutida.”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno para
manter, in totum, a Decisão monocrática que denegou a ordem nos autos do Habeas Corpus
nº 7000605-57.2025.7.00.0000 e, consoante a redação do artigo 123, § 2º, in fine, do
Regimento Interno desta Corte, submeto o presente feito ao julgamento do Plenário.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378864v2 e do código CRC 48bcbd63.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 01/12/2025, às 15:36:40
7000627-18.2025.7.00.0000
40001378864 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR